Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0709152-30.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DF D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ESTRELA 10 COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual visa ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL/ICMS). Primeiramente, promova-se a notificação da digna Autoridade impetrada, a fim de que preste as informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias, após o que apreciarei o pedido liminar. Transcorrido o prazo referido, venham os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF,9 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator